Tribunal: CARF
Processo: 10680.721100/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721100/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.684 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS SA MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
Diante do art. 252 da Lei n° 6.015, de 1973, não há como se reconhecer a
redução da área total sem a correspondente alteração na matrícula do imóvel e,
no caso concreto, são duas as fazendas como o mesmo nome, não tendo o
laudo invocado pelo recorrente nem ao menos feito referência à matrícula do
imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 109 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e Rodrigo Lopes Araújo
que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721100/2007-08
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Matheus
Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 184/214) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 169/179)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 03/06),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA DOS GORDURAS - PARTE”, NIRF n° 3.181.817-0.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/06), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a
Área de Reserva Legal e nem a Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Na impugnação (e-fls. 83/98), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Imóvel. Medidas.
(c) Área de Preservação Permanente.
(d) Área de Interesse Ecológico.
(e) Erro material.
(f) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 169/179), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Para ser aceita a alteração da Área Total do Imóvel a solicitação deve ser fundamentada
em documento hábil e idóneo.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
comprovadamente situadas dentro dos limites de uma APA, mas apenas as áreas assim
declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Além do ato específico do órgão competente federal ou estadual reconhecendo tais áreas
como sendo de interesse ecológico, exige-se que seja comprovado, pelo menos a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, junto ao
IBAMA/órgão conveniado.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

A área de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, deve ter sido
reconhecida como de interesse ambiental ou, no mínimo, comprovada a protocolização
tempestiva do requerimento do competente Ato Declaratório, junto ao IBAMA/órgão
conveniado.
Intimado do Acórdão em 09/04/2009 (e-fls. 181/183), o contribuinte interpôs em
08/05/2009 (e-fls. 184) recurso voluntário (e-fls. 184/214), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 09/04/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Imóvel. Medidas. Por um equívoco, as áreas da Fazenda Gorduras (cadastro
3.181.817-0) não foram declaradas corretamente na DITR/2005:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA TOTAL
DA FAZENDA DOS GORDURAS
DECLARADO PELA
RECORRENTE'
(HECTARES)
APURADO PELA
FISCALIZAÇÃO
(HECTARES)
INFORMAÇÃO
CORRETA
(HECTARES)
Área Total do Imóvel
757,60
757,60
221,00
Área de Preservação Permanente
109,00
0,00
41,70
Área de Reserva Legal
364,50
0,00
0,00
Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural
168,50
0,00
0,00
Área de Interesse Ecológico
0,00
0,00
221,00
Área Tributável
115,60
757,60
0,00
As informações em questão estão respaldadas em laudo técnico em anexo à
mencionada defesa como doc. n° 4, elaborado por engenheiro agrícola com
anotação de responsabilidade técnica. Note-se haver área não sujeita ao ITR
inclusive maior que a declarada. Área Total do Imóvel. A decisão recorrida
sustenta somente ser possível a retificação da área total mediante apresentação
de certidão imobiliária, mas foi apresentado laudo técnico a indicar 221,00
hectares. O laudo não pode ser desconsiderado sob pena de cerceamento ao
direito de defesa. O 3° Conselho de Contribuintes já decidiu que o laudo
técnico prevalecer sobre a matrícula. Logo, ou o laudo é acatado ou se deve
realizar diligência in loco para se buscar a verdade (Princípio da verdade
material; e Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 18 e 29).
(c) Área de Preservação Permanente. Não incide ITR sobre 41,70 hectares de área
de preservação permanente e 221 hectares de área de declarado interesse
ecológico. Essas áreas são incontroversas, eis que a decisão de primeira
instância as reconheceu expressamente, mas as manteve por não ter
apresentado o ato do poder Público que declara os 221ha e por não ter
apresentado ADA para ambas as áreas. Pois bem. A existência dos 41,70
hectares (11,70 hectares + 30,00 hectares) de área de preservação permanente
pode ser comprovada através do laudo técnico, em anexo à impugnação como
doc. n° 4, com anotação de responsabilidade técnica. A jurisprudência do 3°
Conselho de Contribuintes era pacífica a exigir apenas a comprovação da área
de preservação permanente. Logo, a glosa da área de preservação permanente
não pode prevalecer.
(d) Área de Interesse Ecológico. A comprovação da não incidência de ITR sobre
221 hectares inseridos na APA SUL enseja a total improcedência da autuação.
A legislação aplicável à época do fato gerador (01/01/2006) determina que as
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

áreas não tributáveis são divididas em áreas de preservação permanente e
áreas de utilização limitada, sendo que dentro do segundo grupo se encontram
as áreas de reserva legal, reserva particular do patrimônio natural, servidão
florestal, interesse ecológico e imprestáveis, como anteriormente definido no
artigo 163 da IN SRF n° 60/2001. O ato do Poder Público requisitado pela r.
decisão de primeira instância, para o reconhecimento da não incidência de ITR
sobre 221,00 hectares da Fazenda dos Gorduras, é o Decreto do Estado de
Minas Gerais n° 35.624, de 08/06/1994 (doc. n° 5 da impugnação), que
declarou como área de proteção ambiental a região situada nos Municípios de
Belo Horizonte, Caeté, Ibirité, Itabirito, Raposos, Rio Acima, Brumadinho,
Santa Bárbara e Nova Lima (Município no qual está situado o imóvel objeto
desta exigência fiscal), denominada APA SUL. Destaque-se que, em
08/03/1996, foi promulgado o Decreto Estadual de Minas Gerais n° 37.812,
que, apesar de ter alterado determinados artigos do aludido decreto (doc. n° 6
da impugnação), manteve o objetivo de proteger o ecossistema da região APA
SUL. Em 26/07/2001, corroborando a declaração de proteção ambiental dos
referidos decretos, foi promulgada a Lei Estadual de Minas Gerais n°13.960
(doc. n° 7 da impugnação). Consoante o laudo técnico em anexo à
impugnação como doc. n° 4, elaborado com anotação de responsabilidade
técnica, 221,00 hectares da Fazenda dos Gorduras estão situados nos limites
da região APA SUL RMBH.
(e) Desnecessidade de ADA. Não há que se falar em obrigatoriedade da
apresentação de ADA, para fins de não incidência do mencionado imposto, eis
que a desnecessidade de sua apresentação foi determinada pelo § 7° do artigo
3° da Medida Provisória n° 2.166- 67/2001, que alterou a redação do artigo 10
da Lei n° 9.393/1996. Ressalte-se que se trata de norma posterior à previsão
do artigo 17-O, § 1°, da Lei n° 6.938/1981 (CTN, art. 106, c). A
desnecessidade do ADA é amparada pela jurisprudência.
(e) Erro material. O erro no preenchimento da DITR/2005 não causou qualquer
prejuízo à Fazenda Nacional, já que o imóvel não possui áreas sujeitas ao ITR.
Diversos são os dispositivos que tratam da revisão de ofício do lançamento
(Lei n° 9.785, de 1999, art. 65, parágrafo único; e CTN, arts. 147, §2°, e 149,
IV), estando sua aplicação amparada pela jurisprudência.
(f) APA SUL e 3° Conselho de Contribuintes. A não incidência de ITR sobre a
região da APA SUL foi reconhecida pelo 3° Conselho de Contribuintes.
Precedentes
(13629.001198/2002-83,
13629.000302l2005-65,
13629.001422l2003-18 e 13629.000954I2004-19,).
(f) Pedido. Perícia. Requer a reforma da decisão recorrida, a total improcedência
do lançamento com retificação das áreas declaradas e, alternativamente, caso
se entenda que o laudo técnico juntado pela Recorrente não é suficiente para a
comprovação da área total do imóvel, requer-se a conversão do julgamento em
diligência, para que seja possível tal demonstração.
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/04/2009 (e-fls. 181/183), o recurso
interposto em 08/05/2009 (e-fls. 184) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Imóvel. Medidas. Área de Preservação Permanente. Área de Interesse Ecológico.
Desnecessidade de ADA. Erro material. APA SUL. O lançamento se fundamentou
exclusivamente na não apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para glosar
integralmente a área de preservação permanente de 109ha, a área de reserva legal de 364,5ha e a
área de reserva particular do patrimônio natural de 168,5ha.
O recorrente reconhece o cabimento da glosa integral das áreas de reserva legal e
de reserva particular do patrimônio natural. Contudo, postula que a área total do imóvel seja
reduzida de 757,60ha para 221 ha e o reconhecimento de uma área de interesse ecológico de 221
ha e dentro dessa área uma área de preservação permanente de 41,7ha.
Para tanto, o contribuinte invoca laudo técnico, a prevalência deste sobre a
matrícula do imóvel em face de jurisprudência e do princípio da verdade material, ser
incontroverso a existência das áreas de preservação permanente e interesse ecológico e inserção
de toda a propriedade na APA SUL conforme decretos estaduais, lei estadual e demonstração
constante do laudo técnico. Além disso, invocando jurisprudência, sustenta a desnecessidade de
ADA em face do § 7° do art. 3° da MP n° 2.166-67, de 2001, que alterou a redação do art. 10 da
Lei n° 9.393, de 1996, posterior ao 17-O, § 1°, da Lei n° 6.938, de 1981, bem como que o erro
material havido enseja revisão do lançamento (Lei n° 9.785, de 1999, art. 65, parágrafo único;
CTN, arts. 147, §2°, e 149, IV; e jurisprudência). Por fim, caso se entenda insuficiente o laudo
para a comprovação da área total do imóvel, requer diligência para tal demonstração.
Quanto à área total do imóvel é irretocável, o entendimento veiculado no Acórdão
de Impugnação (e-fls. 174/175):
Não obstante as glosas efetuadas pela fiscalização tenham incidido sobre matérias
diversas, entendo que a análise do presente processo deva se iniciar com a apreciação do
pedido da impugnante para que a área total do imóvel seja reduzida de 757,6 ha para
221,0 ha, pretensão esta baseada no seguinte documento: laudo técnico de fls. 121/122,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no
CREA, fls. 125.
Em que pese o objetivo aventado pela interessada, entendo que o documento trazido aos
autos pela mesma, por si só, não autoriza a que se proceda, nessa instância, à alteração
da área total do imóvel.
Com efeito, para que se proceda à alteração pretendida faz-se necessária a retificação da
referida área à margem da matrícula do imóvel, procedimento este cuja implementação
transcende aos limites da esfera administrativa. Isto porque, caberia à contribuinte
comprovar, no presente caso, que tal procedimento foi, de fato, efetivado junto ao CRI
competente.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Entretanto, não consta dos autos que o processo de retificação de área tenha sido
concluído, pretensão esta que, se acatada e registrada à margem da matrícula do imóvel,
repercutiria, em favor da contribuinte, nessa esfera administrativa.
Inclusive, a cópia das matrículas, juntadas às fls. 11/15, não identificam tal situação, não
constando das mesmas a alteração na área total do imóvel, de forma que os registros
continuam ativos e produzindo todos os seus efeitos legais, sendo oportuno transcrever
o art. 252 da Lei n° 6.015/73 - Lei de Registros Públicos, renumerado do art. 255 com
redação dada pela Lei n° 6.216, de junho de 1975:
“ (...) Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por
outra maneira, se prove que o titulo está desfeito, anulado, extinto ou rescindido ".
Assim sendo, no entendimento de que a documentação apresentada pela interessada é
insuficiente para fins de reduzir, nesta instância administrativa, a área do imóvel, deve a
mesma ser mantida em 757,6 ha, conforme consta da D1TR/2005.
A jurisprudência administrativa invocada e o princípio da verdade material não
tem o condão de prevalecer sobre a disposição legal expressa do art. 252 da Lei n° 6.015, de
1973.
No caso concreto, há ainda uma peculiaridade a ser destacada. Há mais de uma
Fazenda dos Gorduras e quatro foram os laudos apresentados.
Um primeiro laudo (e-fls. 38/42 e 129/133) se refere à Fazenda Gordura de área
total de 221 ha com cadastro no INCRA de número 426.113.283.541- 4 e na Receita Federal de
NIRF número 3.181.817-0. Um segundo laudo (e-fls. 43/47) se refere à Fazenda Gordura de
área total de 757,6ha com cadastro no INCRA de número 426.113.003.131-8 e na Receita
Federal de número 2.947.154-0. Um terceiro laudo (e-fls. 48/64) se refere à Fazenda Gorduras 1
de área total de 757,6ha e um quarto laudo (e-fls. 65/81) se refere à Fazenda Gorduras 2 de área
de 221 ha.
Conforme a Declaração do ITR (e-fls. 121/127, documento 03 da impugnação)
considerada no lançamento (e-fls. 03/06), a declaração diz respeito ao imóvel NIRF n°
3.181.817-0, código no INCRA 426.113.283.541-3, com área total de 757,6ha.
O código no INCRA 426.113.283.541 consta expressamente da matrícula de e-fls.
13/18, invocada no Acórdão de Impugnação a amparar a área de 757,6ha, matricula em relação a
qual o recorrente sustenta não ser necessária a retificação da área total do imóvel, mas a simples
prevalência do laudo consubstanciado no documento 04 da impugnação (e-fls. 129/133).
Note-se que o laudo técnico de e-fls. 129/130 e anexos de e-fls. 131/133, a
especificar o NIRF n° 3.181.817-0 e código no INCRA 426.113.283.541-3, não cita a matrícula
do imóvel a que se refere e nem explicita como se obteve a área total de 221 ha, a seguir
transcrevo: (e-fls. 129/130):
Laudo Técnico
Areas de Proteção Permanente
Fazenda dos Gorduras
Número do Imóvel na Receita Federal - 3.181.817-0
Fazenda dos Gorduras
Área Total - 221
APP córregos -11,7 ha
APP Topo de Morro - 30 ha
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Áreas com utilização Limitada - 221 ha (toda a propriedade)
1 - Caracterização do Imóvel.
O cadastro do INCRA - 426.113.283.541- 4 denominado Gorduras, 6 registrado na
receita federal sob o número 3.181.817-0.
A vegetação predominante da propriedade são florestas estacionais semidesidual e
formação campestre, o relevo é de montanhoso a ondulado, composto dc encostas e
vales, sendo os vale geralmente associados a cursos da água. Os principais cursos de
água são: Córrego Gorduras e Córrego Taquar.
O cadastro da Fazenda dos Gorduras situa-se no Quadrilátero Ferrífero, encontra-se
dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belo
Horizonte/ APA Sul RMBH (Decreto estadual n°35.624 de 08/06/1994).
O acesso se faz pela BR 040, depois pela estrada de acesso ao distrito de São Sebastião
de Águas Claras (Macacos) por aproximadamente 1 Km.
A sua altitude média é de 1250 metros, com altitude máxima de 1359m, com
temperatura média de 21,1 °C, e índice pluviométrico anual de 1491mm.
Nascem na área o Córrego Gorduras e Córrego Taquar.
2 - Distribuição da área do Imóvel.
2.1 - A existência de uma área de 11,7 ha ao longo dos córregos existentes no imóvel de
30 metros de ambos os lados, e num raio de 50 metros das nascentes conforme
determina a Lei 4.771 (Código Florestal) de 15 de setembro de 1965, Artigo 2o, deve ser
classificada como área de Preservação Permanente.
2.2 - A existência de uma área de 30 ha no limite superior dos morros conforme
determina a Lei 4.771 (Código Florestal) de 15 de setembro de 1965, Artigo 2o, deve ser
classificada como área de Preservação Permanente.
2.3 - Declaramos ainda que; foi detectado nos levantamentos topográficos que toda a
propriedade está inserida na Área de Proteção Ambiental da Região Sul de Belo
Horizonte - APA SUL RMBH, delimitada pelo decreto Estadual 35.624 de 08 de junho
de 1994, e então está sujeita a lei federal 6.902 de 27 de abril de 1981 sendo sua área de
utilização limitada, com isto é restrito a várias atividades de utilização agrícola
comercial na área.
Nova Lima, 27 de junho de 2007
Portanto, sob a alegação de erro material, o recorrente pode pretender a inversão
da área das Fazendas dos Gorduras, mas os laudos técnicos em que se fundamenta para tanto não
explicitam a que matrícula de imóvel se referem, podendo ser vislumbrada vinculação pela
indicação no laudo de e-fls. 129/130 do NIRF e do código INCRA e este ser referido na
matrícula do imóvel.
De qualquer forma, o argumento de não ser necessária a retificação da área total
na matrícula do imóvel em razão de jurisprudência e da verdade material não prospera em face
do art. 252 da Lei n° 6.015, de 1973, e muito menos quando se considera que são duas as
Fazendas Gorduras e os laudos geram dúvida quanto a especificação de qual matrícula de imóvel
se referem, sendo que dois laudos amparam a área total objeto da DITR/2005 e do lançamento
sem explicitar a que matrícula de imóvel se referem.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Assim, diante do art. 252 da Lei n° 6.015, de 1973, e do conjunto probatório
constante dos autos, não há como se acolher a alegação de erro material da área total declarada
na DITR, sendo protelatório o pedido de conversão do julgamento em diligência ou perícia,
ainda mais sem ter explicitado quesitos de diligência ou perícia e nem indicado perito (Decreto
n° 70.235, de 1972, arts. 16, IV e §1°, e 18, caput).
Em relação às áreas de preservação permanente e interesse ecológico, houve glosa
da primeira e o recorrente postula o reestabelecimento parcial, mas em relação à segunda não
houve glosa, tendo sido levantada a defesa indireta de mérito de ter o contribuinte incorrido em
erro ao não declarar área de interesse ecológico, fato que se reconhecido é impeditivo ao
lançamento.
Nesse ponto, independentemente da existência ou não dessas duas áreas, a defesa
direta de mérito de parte da glosa da área de preservação permanente não ser cabível e a defesa
indireta de mérito de erro ao não declarar área de interesse ecológico não se sustentam diante da
não apresentação de ADA.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
O mesmo raciocínio se aplica à Área de Interesse Ecológico representada pela
APA SUL.
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
Logo, não apenas para a área total, é protelatório o pedido de conversão do
julgamento em diligência ou perícia, ainda mais sem ter explicitado quesitos de diligência ou
perícia e nem indicado perito (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, IV e §1°, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Em outras palavras, tanto a autoridade lançadora, bem como a julgadora de
primeira instância, além do próprio Relator do voto condutor, não questionam a existência
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

da área de preservação permanente, fixando sua negativa na falta de apresentação do
ADA.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal. In casu, a existência da referida área é
matéria incontroversa pois a única motivação da autuação foi a falta de apresentação do
ADA, ou seja, em nenhum momento a autoridade lançadora questionou a sua existência.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do
ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho
interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável
pelo ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão
somente o condão de declarar uma situação jurídica já existente,
não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do
ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de conformidade
com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não restou
evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 109,0 ha declarados como área de preservação
permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a área de
preservação permanente de 109,0 h, pelos motivos de fatos e direito acima esposados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital